Tribunal: TJDFT
Processo: 0710901-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Extrai-se dos autos de origem que GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE propôs contra MARIA DAS GRAÇAS LUIZ ação de cobrança de mensalidade de plano de saúde.
2. A teor do enunciado da Súmula no 608 do colendo STJ, aos planos de saúde de autogestão não se aplicam as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.
3. A competência relativa, após a distribuição da ação, não poderá ser alterada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, tornando prevento o Juízo que primeiro recebeu o feito, ressalvada a supressão de órgão judiciário ou alteração de regra de competência absoluta.
4. Tratando-se de competência relativa, consoante dicção do enunciado sumulado no verbete n. 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, não pode o juiz declará-la de ofício. Em rigor, cabe a requerida, se assim entender conveniente, suscitar a incompetência como preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, do CPC, prorrogando-se a competência se não se insurgir quanto ao ponto, à luz do art. 65.
5. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo suscitado, da 9a Vara Cível de Brasília.